Tribunal: TCU
Processo: 021.477/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Acompanhamento da implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena), com o objetivo de avaliar o grau de cumprimento do cronograma e os resultados alcançados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena), anteriormente denominado Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c art. 7o, § 3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. realize a atualização do orçamento do cronograma físico financeiro do empreendimento considerando boas práticas de gestão, como a relação de dependência entre as etapas e o detalhamento das tarefas, de forma a permitir que o cumprimento do cronograma possa ser adequadamente gerido; 9.1.2. após a decisão em relação ao terreno onde o Centena será construído, execute a caracterização do local para o sítio preferencial com vistas ao início do processo de licenciamento nuclear; 9.1.3. realize avaliações técnicas acerca da capacidade de armazenamento remanescente de cada um dos seus depósitos de rejeitos radioativos e das respectivas previsões de datas de esgotamento, permitindo a adoção tempestiva de medidas corretivas; 9.1.4. adote as medidas necessárias ao licenciamento dos depósitos da Cnen que operam sem licenças; 9.2. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c art. 7o, § 3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020, que encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta dias), cópia da deliberação adotada em resposta às cartas ALI.T-0239-23 e P-153/23 emitidas pela Eletronuclear ao licenciador, com vistas a subsidiar planejamento da expansão de sua capacidade de armazenamento em seus depósitos iniciais; 9.3. determinar ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c art. 7o, § 3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elabore relatório das atividades de acompanhamento e de supervisão do projeto Centena realizadas pela pasta e encaminhe ao TCU juntamente com os documentos comprobatórios das ações adotadas e acompanhado da planilha da plataforma SIGE3P atualizada, devendo sistematizar a remessa desse relatório ao Tribunal a cada 180 dias; 9.4. determinar ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, na qualidade de coordenador do CDPNB, conjuntamente com o MCTI, na condição de Ministério responsável pela política nuclear brasileira, e com a Casa Civil da Presidência da República, na condição de coordenador e integrador das ações governamentais e das atividades dos ministérios, com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c art. 7o, § 3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020, que encaminhem ao Tribunal, em 90 (noventa) dias, a decisão adotada sobre o processo de escolha do terreno a ser implantado o Centena, acompanhada do acordo celebrado com o Exército Brasileiro sobre a utilização do terreno da União ou da declaração de utilidade pública, se escolhido terreno privado; 9.5. determinar à Eletronuclear, com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c art. 7o, § 3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020, que dê celeridade à avaliação sobre a alternativa para expandir sua capacidade de armazenamento nos depósitos iniciais e informe ao TCU a solução adotada no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias a contar da reposta da Cnen às cartas ALI.T-0239-23 e P-153/23 (item 277); 9.6. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU c/c art. 11, da Resolução-TCU 315/2020: 9.6.1. à Cnen que adote critérios de qualificação compatíveis com o porte do Centena para as contratações relacionadas à gestão do projeto, considerando a necessidade de fortalecer a efetiva utilização das boas práticas necessárias à execução de um projeto de infraestrutura desse tipo, evitando a contratação de fundações de apoio para essa finalidade, à luz da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 1156/2007-TCU-Plenário e 2.759/2019-TCU-Plenário; 9.6.2. à Cnen, conjuntamente com o MCTI, que iniciem a interação com o Ibama, visando antever possíveis lacunas e demandas na implantação do plano de comunicação do Centena e no processo de licenciamento ambiental desse empreendimento; 9.6.3. à Cnen que regulamente, por meio de normativo, a reserva da capacidade de armazenamento que deve ser mantida na operação de depósitos de rejeitos radioativos de baixo e médio nível, com vistas a atender os requisitos de segurança estabelecidos para o armazenamento seguro de rejeitos radioativos na ocorrência de contingências, em linha com o guia Safety Guide WS-G-6.1 da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA); 9.6.4. ao MCTI, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República, que adotem para o Centena procedimentos de acompanhamento similares aos adotados no acompanhamento da implantação do Reator Multipropósito Brasileiro, no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); 9.6.5. ao MCTI que inste o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro - CDPNB, no prazo de 30 (trinta) dias, a realizar estudo sobre a possibilidade de o empreendimento ser viabilizado pela soma da composição do orçamento previsto na LOA 2024 e no PPA 2024-2027 com a antecipação de receitas da Eletronuclear, de forma a garantir a entrada em operação do Centena até 2028; 9.6.6. ao GSI, na qualidade de coordenador do CDPNB, a criação de uma instância de monitoramento para acompanhar o atendimento das diretrizes e metas para a implantação do Centena em prazo compatível com a sustentabilidade do programa nuclear brasileiro; 9.7. encaminhar este Acórdão à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão Nacional de Energia Elétrica (Cnen), à Controladoria Geral da União (CGU), à Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), ao Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) do Senado, à Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados; 9.8. reclassificar o grau de restrição de acesso do Relatório Preliminar de Auditoria (peça 178), para o público, com fundamento no inciso I, do art. 3o da Lei 12.527/2011; e 9.9. restituir os autos à AudElétrica para monitoramento das determinações e recomendações proferidas neste Acórdão, neste mesmo processo, conforme dispõe o art. 17 da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 4o, §3o, inciso III, da Portaria-Segecex 9/2020.